Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÕES DE CRÉDITO E CORRELATOS SISTEMAS DE PAGAMENTO. CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALUGUEL DE MAQUINETA. INDUÇÃO AO ERRO. INEXISTÊNCIA. CLAREZA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA RÉ. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais em que se pretende a condenação da empresa recorrida em razão de suposta indução ao erro quanto à contratação de aluguel de maquineta de cartão de crédito, bem como em razão do cancelamento do equipamento por desinteresse comercial.
2.Não se aplicam os dispositivos da legislação consumerista na relação jurídica entre empresas, cujos serviços de cartões e meios de pagamento foram adquiridos para fomentar a atividade econômica, a fim de prestar serviço a terceiros como destinatários finais.
3. Não demonstrada a ausência de transparência de informações, tampouco a inexistência de clareza e objetividade dos serviços prestados, que permitissem confundir a pretensão da contratante, não há que se falar em indução ao erro por parte da requerida.
4. Embora a apelante tenha acostado informe publicitário acerca da compra de máquina de cartões MEGA POP DA REDE CREDICARD, não foi este o objeto do contrato entabulado, mas sim, a prestação de serviços de cartões de crédito e correlatos sistemas de pagamento, não sendo demonstrado que a apelante pretendia apenas adquirir a maquineta MEGA POP, afastando, assim, a intenção de requerer exibição de documentos da parte contrária, quando o ônus da prova conferido à autora exige a mínima demonstração de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
5. Ademais, não há como imputar à requerida a obrigação de demonstrar que houve a compra realizada pela requerente da maquininha, quando o contrato já acostado aos autos prova o contrário, constituindo como ônus probatório da ré justamente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, que houve o aluguel do equipamento, e não de que houve a compra.
6. É permitida a rescisão imediata do contrato por justa causa, por qualquer das partes, no caso de transações suspeitas, irregulares ou com suspeita de fraude, não se verificando, por parte da requerida, qualquer ato ilícito apto a indenizar, mas mero exercício regular de seu direito, devendo ser mantida a sentença.
7. Negou-se provimento ao recurso.